Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-77.2010.8.11.0030
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001274-77.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZA DIAS DA CRUZ - CPF: 106.869.082-87 (APELANTE), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MARLI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 496.337.321-15 (APELANTE), NEUZA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 320.442.161-91 (APELANTE), GERINA ALVES DE SOUZA - CPF: 459.765.461-53 (APELANTE), VALERIA FRANCA GARBIN - CPF: 654.151.241-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM PROCESSO CONEXO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de pagamento do adicional de insalubridade, reconhecendo o direito a apenas dois dos requerentes e julgando improcedente quanto aos demais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial; e (
ii
) se a utilização de prova pericial produzida em outro processo, sem a devida participação das partes interessadas, compromete a validade do ato judicial impugnado.

III. Razões de decidir

3. A utilização de prova técnica produzida em processo diverso, sem observância plena ao contraditório e ampla defesa, configura vício processual que acarreta cerceamento de defesa, conforme estabelecido no art. 5º, LV, da CF.

4. Embora a concentração da instrução probatória em um único processo tenha sido medida justificada pelos princípios da economia e da celeridade processual, tal procedimento não pode comprometer a autonomia das partes em processos distintos.

5. A ausência de efetiva participação das apelantes na produção da prova técnica utilizada diretamente na sentença compromete de forma irreparável a validade da decisão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Constitui cerceamento de defesa a utilização de prova pericial produzida em processo conexo apensado, sem a efetiva participação das partes interessadas, violando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que acarreta a nulidade da sentença
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, LV e 7º, XXIII; CPC, arts. 17, 372 e 373, I; Lei Municipal nº 1.297/2013, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp

936285/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.6.2018; TJ/MT, RI 1000466-82.2023.8.11.0003, relator Doutor Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 2.9.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiza Dias da Cruz
e
Neuza Ferreira de Almeida
contra a sentença que, em
ação ordinária de cobrança
proposta em face do
Município de Nobres
, julgou procedente, tão somente em relação a três dos requerentes, o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo, com os devidos reflexos, quanto aos demais, sendo que, quanto aos demais, os pedidos foram julgados improcedentes, fixando-se os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita.

Aduzem que, no laudo pericial elaborado para dirimir a controvérsia acerca do direito ao adicional de insalubridade, concluiu-se, inicialmente, que todos os servidores que atuavam na função de serviços gerais faziam jus à referida verba. Contudo, posteriormente, consignou-se que tal direito se restringia apenas àqueles lotados na Secretaria Municipal de Saúde.

Asseveram que, diante da contradição, foi requerido pedido de esclarecimento acerca de se o adicional de insalubridade seria devido a todos os servidores que atuavam na função de serviços gerais ou apenas àqueles lotados na Secretaria de Saúde. Todavia, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que se tratava de mera insatisfação com a conclusão da perícia.

Afirmam que o Juízo de 1ª Instância incorreu em
error in procedendo
ao indeferir o pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial, o que resultou em cerceamento de defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Ao fim, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja anulada, com a determinação de retorno dos autos à 1ª Instância.

Contrarrazões do Município de Nobres (Id. 290109398), com pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Gerina Alves de Souza
,
Luiza Dias da Cruz
,
Marli Almeida da Silva
,
Neuza Ferreira de Almeida
e
Valéria Franca Garbin

propuseram a presente
ação ordinária de cobrança
nº 0001274-77.2010.8.11.0030 (código 20796) contra o
Município de Nobres
, visando ao pagamento do adicional de insalubridade, que, segundo alegam, foi abruptamente interrompido em março de 2006.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao adicional apenas às servidoras
Gerina Alves de Souza
,
Marli Almeida da Silva
e
Valéria Franca Garbin
, todas lotadas na Secretaria Municipal de Viação e Obras, sendo as duas primeiras ocupantes da função de
ajudante de serviços gerais
e a última, a de
fiscal de vigilância sanitária
(Id. 290108399 – fls. 104/122).

Em relação aos demais autores, ora apelantes, os pedidos foram julgados improcedentes, com fundamento na conclusão do laudo pericial constante dos autos, sendo que cada um exercia as seguintes funções:

Nome

Função

Lotação

Referência

Luiza Dias da Cruz

Serviços Gerais

Secretaria Municipal de Assistência Social

Id. 290108399, fls. 128.

Neuza Ferreira de Almeida

Serviços Gerais

Não há informação

Id. 290108399, fls. 70.

A controvérsia em análise reside na alegada contradição existente no laudo pericial que, inicialmente, reconheceu o direito ao adicional de insalubridade a todos os servidores que exerciam a função de serviços gerais, mas posteriormente restringiu tal direito apenas àqueles lotados na Secretaria Municipal de Saúde, gerando inconsistência que teria resultado em cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de esclarecimentos pelos apelantes, os quais postulam a anulação da sentença para retorno dos autos à primeira instância.

Cumpre salientar que o adicional de insalubridade está previsto no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal: “
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social,
adicional de remuneração para as atividades
penosas,
insalubres
ou perigosas, na forma da lei
.”.

Não obstante, verifica-se nos autos a ausência de qualquer informação ou documento que comprove a instituição formal do adicional de insalubridade à época em que se alega ter sido cessado seu pagamento, ou seja, no ano de 2006.

Por outro lado, conforme consignado na sentença, a Lei Municipal nº 1.297, de 2 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração, regulamentou expressamente a concessão do referido adicional, estabelecendo critérios específicos para sua percepção:

Art. 29.
Será concedida adicional por exercício em atividades consideradas
insalubres
ou perigosas
.

§ 1º A caracterização e a classificação dos graus de insalubridade ou de periculosidade serão feitas através de perícia médica, e/ou conforme dispõem as normas definidas pela legislação federal (NR 15).

§ 2º O valor do adicional de que trata este artigo será calculado sobre o salário-mínimo nacional.

§ 3º O direito ao adicional por atividade, insalubre ou perigosa, cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. [...].

-

Histórico processual relevante

Para a devida compreensão da lide, faz-se necessário apresentar breve relato dos principais acontecimentos ocorridos no curso do processo.

Com o objetivo de evitar decisões contraditórias e de facilitar a produção de provas, em razão da existência de múltiplas ações com objeto idêntico, determinou-se, em 9 de maio de 2011, o apensamento destes autos (código 20796) ao processo nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (código 19961), considerado como o principal:

[...] Tendo em vista que fora determinado, nos autos de Cód. 19961, o apensamento de todos os feitos que tramitam por esta comarca tendo como requerido o município de Nobres, e que versam sobre objeto da presente demanda que é pagamento do adicional de insalubridade, tendo por autores servidores efetivos do município, sendo que tal medida visa evitar decisões contraditórias, bem como facilitar a produção probatória que versará sobre as condições do ambiente de trabalho de servidores municipais,
apense-se o presente àqueles autos, para a realização da perícia determinada
. [...]. (Id. 290109350 – fls. 54). [grifo nosso]

Nesse ínterim, o processo permaneceu suspenso, aguardando a produção de prova pericial com o objetivo de apurar as condições do ambiente laboral a que estavam sujeitas as apelantes, até ser encaminhado, em 22 de março de 2023, para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC):

[...]
Tratam-se de ações de cobrança propostas por servidores municipais contra o Município de Nobres objetivando o pagamento de adicional de insalubridade, cujos processos encontram-se paralisados aguardando perícia destinada à verificação das condições do ambiente de trabalho das partes autoras
.

Ao longo do trâmite processual houve suspeição de perito, escusa de perito, ausência de perito engenheiro sanitário ambiental/especialista em segurança do trabalho disponível na POLITEC, dentre outras situações que aparentemente implicaram óbice à solução de mais de 40 demandas com mesma causa de pedir e pedido.

Dada a natureza e peculiaridades da causa, que indica ser pertinente a tentativa de autocomposição pelas partes encaminho os autos ao CEJUSC estadual para mediação
.

Após, caso não solucionada consensualmente a demanda, venham-me os autos conclusos. [...]. (Id. 290109355). [grifo nosso]

Por sua vez, na audiência realizada em 29 de outubro de 2023, o Município de Nobres manifestou desinteresse na conciliação, razão pela qual os autos foram remetidos ao Juízo de 1ª Instância (Id. 290109368), que declarou o processo saneado, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, e fixou como ponto controvertido a verificação da insalubridade do local e da atividade exercida pelos apelantes, bem como estabeleceu que o ônus da prova seguirá a regra do artigo 373 do mesmo diploma legal, determinando que as partes, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir:

[...] Superada a preliminar,
declaro o feito saneado nos termos do art. 357 do CPC, por conseguinte, fixo como ponto controvertido: se o local e a atividade exercida pelos autores hoje e/ou à época é/era insalubre
.

No que tange ao ônus da prova, será aplicada a regra do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua utilidade e pertinência, sob pena de entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram anteriormente, ou indeferimento caso se mostrem meramente protelatórias.

Outrossim, tendo em vista o pedido já formulado quanto à realização de prova pericial, determino a juntada, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios, de maneira pormenorizada, indicativos da função/cargo e respectivo local onde cada parte requerente trabalha e/ou trabalhava à época dos fatos, sob pena de impossibilidade de realização da prova pericial pretendida. [...]. (Id.

290109369). [grifo nosso]

O Município de Nobres manifestou desinteresse na produção de provas, sob o fundamento de que cabem aos autores, ora apelantes, comprovar o fato constitutivo de seu direito (Id. 290109372). Estes, por sua vez, em manifestação datada de 4 de dezembro de 2023, requereram a realização de prova pericial (Id. 290109373).

No entanto, em 23 de janeiro de 2024, foi proferida decisão determinando a realização de prova pericial no processo nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (código 19961), como visto, considerado como principal, centralizando todos os atos processuais relacionados à prova técnica nesse mesmo processo:

[...] Verifico que os processos nº
0001270-40.2010.8.11.0030
; 0001126-61.2013.8.11.0030; 0000474-49.2010.8.11.0030; 0000469-27.2010.8.11.0030; 0000472-79.2010.8.11.0030;
0000464-05.2010.8.11.0030
; 0001279-02.2010.8.11.0030; 0000466-72.2010.8.11.0030; 0000347-14.2010.8.11.0030;
0001274-77.2010.8.11.0030
; 0001272-10.2010.8.11.0030; 0002000-80.2012.8.11.0030; 0000467-57.2010.8.11.0030; 0000473-64.2010.8.11.0030; 0000471-94.2010.8.11.0030; 0001281-69.2010.8.11.0030; 0001278-17.2010.8.11.0030 e 0001280-84.2010.8.11.0030; foram todos apensados ao feito de nº
0000465-87.2010.8.11.0030
, pois se tratam de demandas relacionadas a servidores públicos municipais que supostamente realizaram atividades laborais em locais insalubres, sendo, no ano de 2006, excluído o respectivo adicional de seus vencimentos.

Todos os feitos foram saneados, com exceção dos autos nº 0001281-69.2010.8.11.0030 e 0001280-84.2010.8.11.0030.

Vieram-me os autos conclusos.

[...]

Logo, declaro os feitos saneados nos termos do art. 357 do CPC, e, por conseguinte, fixo como ponto controvertido: se o local e a atividade exercida pelos autores hoje e/ou à época é/era insalubre.

No que tange ao ônus da prova, será aplicada a regra do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prosseguimento dos feitos em epígrafe, observo que a perícia realizada nos autos nº 0000465-87.2010.8.11.0030 foi anulada por conta de suspeição do expert que realizou os trabalhos.

Logo, considerando a a) necessidade da realização de perícia para possibilitar o julgamento das demandas, b) o fato de todos os Requerentes estarem representados por patrono em comum, c) o idêntico polo passivo (Município de Nobres/MT), bem como d)
visando evitar o tumulto processual, determino a produção da respectiva prova nos autos nº 0000465-87.2010.8.11.0030, devendo contemplar todos os locais e funções mencionados neste e nos autos apensados
.

Eventuais intimações e impugnações devem ser formuladas no processo mencionado.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, §1º, CPC).

Na sequência, intime-se o expert para, em 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo e contato profissional (art. 465, §2º, CPC).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes a seu respeito para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º).

Cumpridas as deliberações acima indicadas, intime-se o profissional nomeado para indicar data para início da produção da prova (art. 474, CPC), fixando, desde já, o prazo de 90 (noventa) dias para entrega do laudo, contados a partir do arbitramento dos honorários.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, se manifestarem, podendo o (s) assistente técnico (s) em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. [...]. (Id. 290109375). [grifo nosso]

Constata-se, portanto, que a instrução probatória foi concentrada no processo nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (código 19961), de modo que, em caso de impugnação do laudo pericial ou de apresentação de novos quesitos ao perito pelos autores ora apelantes, estes deverão fazê-lo diretamente naquele processo, e não no presente, de nº 0001274-77.2010.8.11.0030 (código 20796), uma vez que o juízo concentrou toda a instrução no primeiro.

Diante do cenário processual delineado, observa-se que a concentração da instrução probatória no processo principal teve por finalidade otimizar a atividade jurisdicional e uniformizar a produção da prova técnica. Não obstante se trate de medida administrativa justificável à luz dos princípios da economia e da celeridade processual, tal providência suscita dúvidas quanto à observância dos limites subjetivos próprios de cada vínculo processual autônomo.

O instituto da apensação, de natureza meramente procedimental e voltado unicamente à facilitação da tramitação conjunta de feitos conexos, não pode comprometer a autonomia subjetiva de cada demanda, sobretudo porque a legitimidade para a prática de atos processuais constitui prerrogativa intransferível decorrente da condição jurídica de parte.

-
Vícios Processuais Identificados

Embora os processos possuam objeto semelhante e estejam sob o patrocínio do mesmo advogado, não há identidade subjetiva entre os feitos. A mera apensação não implica fusão de ações, tampouco autoriza a atuação processual de uma parte em processo alheio.

Assim, as partes do processo nº 0001274-77.2010.8.11.0030 (código 20796) não detêm legitimidade processual para se manifestarem diretamente nos autos do processo nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (código 19961), ainda que os processos estejam apensados e haja coincidência de procuradores. Isso porque, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, a legitimidade para a prática de atos processuais é inerente à condição de parte no respectivo processo.

A apensação não gera fusão de ações nem autoriza atuação processual cruzada entre feitos distintos, preservando-se a individualidade subjetiva de cada demanda.

Dessa forma, vincular o contraditório relativo à prova pericial exclusivamente a processo conexo (principal), do qual os autores, ora apelantes, não figuram como partes, contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

A impossibilidade de manifestação adequada sobre prova técnica decisiva constitui violação frontal às garantias constitucionais fundamentais do devido processo legal.

Não bastasse isso, ainda que a perícia pudesse ser compartilhada entre feitos com identidade de objeto, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, que admite a utilização de prova produzida em outro processo, desde que resguardado o contraditório, não se pode presumir que as partes tenham ciência, acesso ou concordância com a prova produzida em autos alheios, sobretudo quando se determina que eventuais manifestações a respeito dessa prova devam ser feitas exclusivamente em processo no qual não possuem legitimidade processual.

A utilização de prova de outro processo exige o resguardo efetivo do contraditório, o que não foi observado no caso em análise.

No caso dos autos, observa-se que a sentença recorrida fundamentou-se diretamente em laudo pericial produzido no processo nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (código 19961), o principal, do qual os autores ora apelantes não participaram, tampouco foram formalmente intimados para se manifestarem:

[...]
Foi determinada a realização do apensamento do feito ao processo nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (Cód. 19961) para evitar decisões contraditórias e facilitar a produção probatória
.

No mencionado processo, houve a desistência da produção de prova testemunhal a designação de perícia para verificar as condições do ambiente de trabalho. Após, foi reconhecida a nulidade do laudo pericial juntado, sendo determinada a realização de novo trabalho pericial.

Para tanto, foi lançada decisão idêntica nos 19 (dezenove) processos que versam sobre o mesmo objeto, fixando os pontos controvertidos e nomeando novo perito para realização dos trabalhos.

Laudo pericial e complementação juntada nos autos nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (doc. anexo)
.

[...]

Friso que durante a realização da audiência de instrução nos autos apensos nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (no qual foi determinada a instrução processual) os patronos indicaram que não possuíam interesse na produção de prova testemunhal, se limitando apenas ao pedido de realização de perícia
. [...]. (Id. 290109383). [grifo nosso]

A ausência de participação efetiva na produção da prova técnica compromete, de forma irreparável, a validade da decisão de mérito, uma vez que esta se fundamenta em elemento probatório obtido sem a devida observância das garantias processuais.

Diante do exposto, resta demonstrado que a utilização de prova pericial produzida em processo diverso, sem a devida participação das partes interessadas e sem observância das garantias processuais constitucionalmente asseguradas, configura vício processual de natureza grave. A fundamentação da decisão de mérito em elemento probatório cuja produção não respeitou o contraditório e a ampla defesa das partes diretamente afetadas caracteriza, de forma inequívoca, cerceamento de defesa.

-
Do Cerceamento de Defesa

Logo, é incontroverso que tal circunstância
configura cerceamento de defesa
, porquanto o mérito se baseou em elemento técnico cuja validade depende da observância do contraditório, o que, como visto, não ocorreu de forma plena.

[...]
Há cerceamento de defesa, por insuficiência de contraditório, quando remanescem dúvidas acerca das conclusões do laudo oficial e as partes não têm oportunidade de esclarecê-las
após as explicações apresentadas por escrito pelo perito do juízo, ante a falta de designação da audiência, nos termos do art. 477, § 3º, do Código de Processo Civil. [...]. (STJ, REsp 2148896/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.6.2024). [grifo nosso]

Por sua vez, cumpre ressaltar que, especificamente em relação às servidoras
Luiza Dias da Cruz
e
Neuza Ferreira de Almeida
, cujos pedidos foram julgados improcedentes com fundamento no exercício do cargo de “
serviços gerais
”, em que a primeira estando lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, e a segunda, supostamente, também vinculada à mesma secretaria, verifica-se que a sentença, embora tenha considerado elementos constantes dos autos principais, fundamentou-se decisivamente em laudo pericial produzido em processo diverso.

Ainda que o ônus probatório incumbisse a elas, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o reconhecimento judicial de que a improcedência decorreu da análise de prova pericial produzida sem observância do contraditório impede a validade do julgamento de mérito. Com efeito, a ausência de participação efetiva das partes na produção da prova técnica prejudica irreparavelmente o contraditório efetivo.

Cumpre salientar que, embora os apelantes tenham sustentado a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito, verifica-se que a nulidade efetiva decorre da utilização, pelo Juízo, de prova produzida em autos diversos, sem prévia intimação das partes interessadas para manifestação.

Ainda que se admitisse eventual
error in procedendo
quanto ao indeferimento dos esclarecimentos, o vício ora identificado é mais grave e torna desnecessária a análise daquele alegado equívoco. Trata-se de violação ao devido processo legal, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, independentemente dos fundamentos recursais.

A irregularidade supera a mera negativa de esclarecimentos, comprometendo a validade do julgamento por ausência de contraditório efetivo na produção da prova técnica decisiva.

[...]
Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador
.

3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp

936285/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.6.2018). [grifo nosso]

[...] 2.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

3.

Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da sentença por violação ao contraditório ou por cerceamento de defesa pode ser reconhecida de ofício
. [...]. (TJ/MT, RI 1000466-82.2023.8.11.0003, relator Doutor Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 2.9.2024). [grifo nosso]

Por oportuno, afasta-se, ainda, o pedido feito em contrarrazões quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, tendo em vista que o recurso apresenta fundamentos plausíveis e foi manejado no exercício regular do direito de defesa, sem qualquer indício de má-fé ou intuito protelatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a
nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa
e, por consequência, determino o retorno dos autos à 1ª Instância, para a regular oportunização do contraditório quanto à prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025